Tribunal: STF
Processo: RE 585613
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. 
   Administrativo. Previdência privada. Complementação de 
   aposentadoria. Matéria infraconstitucional. Precedentes. RE-RG 
   590.005. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.